Tribunal: TJDFT
Processo: 0714713-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime do art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta configura o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal; (ii) estabelecer se cabível a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. A conduta de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP) é evidenciada quando o réu persegue a vítima reiteradamente, perturbando sua liberdade e privacidade.
5. A fixação de indenização por danos morais, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é cabível e prescinde de prova específica de prejuízo, bastando a comprovação do fato criminoso, conforme entendimento do STJ no tema 983.
6. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO:
7. Apelo conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, §1o, II; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS; STJ, HC 615.661/MS; STJ, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS.